Tribunal: TJDFT
Processo: 0705778-83.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705778-83.2020.8.07.0018 AGRAVANTE: ML CONSTRUÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME AGRAVADOS: MV CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, LUCAS ANTÔNIO MARQUES JÚNIOR, ÂNCORA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, TERRACAP DESPACHO ML CONSTRUÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Assinala que o manejo dos embargos de declaração configurou o prequestionamento da matéria. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018